Tribunal: TJSP
Processo: 2087985-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Agravo de Instrumento - Falência - Incidente de apuração e extensão de responsabilidade civil - Decisão que decretou indisponibilidade de bens e determinou arresto cautelar - Agravo de corréu -

Atribuição de atos fraudulentos e de má gestão, desvio de finalidade, confusão e dilapidação patrimonial, envolvendo o Grupo falido da ANTIGA EMPRESA RAKUTEN - Arresto liminar - Cabimento - Manutenção -

Ementa:
Agravo de Instrumento - Falência - Incidente de apuração e extensão de responsabilidade civil - Decisão que decretou indisponibilidade de bens e determinou arresto cautelar - Agravo de corréu -

Atribuição de atos fraudulentos e de má gestão, desvio de finalidade, confusão e dilapidação patrimonial, envolvendo o Grupo falido da ANTIGA EMPRESA RAKUTEN - Arresto liminar - Cabimento - Manutenção - Indisponibilidade de bens que não priva o proprietário do domínio do bem, mas impede que realize atos voluntários de alienação - Precedente do C. STJ -

Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC - Probabilidade do direito decorrente dos elementos indiciários produzidos após a autofalência, com perigo de risco ao processo e aos terceiros atingidos pelos atos supostamente fraudulentos -

Parte que era e permanece sendo o administrador da Rakuten Marketing, empresa que se atribui envolvimento nos atos fraudulentos, blindagem patrimonial, com possível participação direta, e em violação a deveres fiduciários - Responsabilidade do agravante a ser apurada na origem -

Possibilidade de levantamento, contudo, de quantias arrestadas na conta-corrente, referente a seu salário, para preservar a subsistência da parte agravante - Tutela recursal concedida em agravo interno que se confirma nesse tocante -

Decisão agravada mantida em parte - Recurso parcialmente provido -